Tribunal: TJDFT
Processo: 0728774-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. MANDADO. RENOVAÇÃO. EXPEDIÇÃO. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. PESSOAL. AUSENTE. NULIDADE. PRAZO. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que (i) expediu novo mandado de prisão civil sem prévia intimação pessoal do executado para pagar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade e (ii) majorou o prazo da prisão de 30 para 60 dias, sem explicitar razões concretas que justificassem a intensificação da medida.
II. Questão em discussão.
2. Definir se: (a) é válida a expedição de novo mandado de prisão civil por alimentos sem a prévia intimação pessoal do executado exigida pelo art. 528 do CPC; e (b) se a majoração do prazo da prisão de 30 para 60 dias, embora dentro do intervalo legal, pode ser determinada sem fundamentação.
III. Razões de decidir.
3. A prisão civil por inadimplemento de alimentos é medida excepcional e estritamente coercitiva, que pressupõe a observância do contraditório mínimo e da oportunidade de purgação do débito ou de justificativa, mediante intimação pessoal do executado (CPC, art. 528, § 3o).
4. A expedição de novo mandado de prisão, sem prévia intimação do executado, viola a forma legal e compromete a validade do ato coercitivo.
5. O dever de motivação das decisões judiciais, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 11 do Código de Processo Civil, impõe que a fixação do tempo de duração da prisão civil, dentro do intervalo legal de 1 a 3 meses, seja lastreada em elementos concretos do caso que demonstrem a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida e da sua intensidade, sob pena de nulidade.
6. A mera referência genérica ao inadimplemento não supre a exigência de fundamentação idônea para majorar o prazo de prisão de 30 para 60 dias, de forma que ausente motivação específica a decisão é nula por vício de fundamentação.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. Na execução de alimentos é nula a decisão que determina expedição de novo mandado de prisão civil sem prévia intimação pessoal do executado para pagar, provar que o fez ou apresentar justificativa, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil. 2. A majoração do prazo da prisão civil dentro do limite legal exige fundamentação concreta e proporcional, sob pena de nulidade da decisão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11 e 528; CF; artigo 93, inciso IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041704, 0706961-70.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025, TJDFT, Acórdão 1223769, 0712789-57.2019.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJe: 07/01/2020; TJDFT, Acórdão n.1181262, 07154911020188070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1236340, 0722031-40.2019.8.07.0000, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/03/2020, publicado no DJe: 01/04/2020, TJDFT, Acórdão 1213000, 0713968-26.2019.8.07.0000, Relator(a): Estáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJe: 11/11/2019.